Tribunal: TJMT
Processo: 1050729-95.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050729-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JUSSEMARA BARBALHO DE CRISTO SOUZA - CPF: 537.798.351-34 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ENERGIA –
REVELIA DA DEMANDADA RECONHECIDA
– COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSÃO MEDIDA LIMINAR ANTE AMEAÇA DE CORTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante ao corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal, contestada administrativamente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório,
na qual visava à condenação da concessionária de serviços energéticos ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da cobrança de fatura de energia elétrica com valor acima da média do consumo mensal da parte recorrida, contestada administrativamente, o que implicou no pagamento indevido de valores acima da média mensal. Ainda, declarou inexistente as faturas n. 70534452020-4 (valor de R$ 792,30) e fatura n. 70534442020-7 (valor de R$ 775,80), ambas com vencimento do dia 25/03/2021 e julgou improcedente o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita e da existência dos danos morais

2.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pela Juíza Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Mérito.

1.1. Da conduta ilícita e da existência dos danos morais.

Após detido exame dos autos, entendo que merece acolhida tal tese recursal, isto porque,
no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente
com o corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança indevida de fatura energética com valor acima da média de consumo da parte recorrente, notadamente, diante da inexistência de prova indiciária mínima acerca da regularidade da medição de energia elétrica na unidade consumidora da parte recorrente,
ônus do qual não se desincumbiu,
ante o disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Nesta senda, no caso em apreço, a parte recorrida não comprovou a legitimidade das cobranças impugnadas, visto que não apresentou contestação nos autos
, desta forma, entendo que os documentos acostados aos autos comprovam que a média mensal de consumo na unidade consumidora 6/273672-6, oscilou entre 245 – 334Wh – mês fevereiro à dezembro/2020, enquanto nos meses impugnados, houve enorme diferença, perfazendo o suposto consumo de 727 - 744 kWh – emitidas com vencimento data para março/2021.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, e, por isso, há necessidade de indenização.

2.2.

Do valor indenizatório.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a incidir, a partir desta data, correção monetária, pelo indexador do “INPC” e juros de 1% a.m., a partir da citação.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022